Tribunal: TJDFT
Processo: 0728327-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728327-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A DECISÃO CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL apresenta pedido de modulação de efeito suspensivo, em face de decisão monocrática (Id. 28755922) proferida por esta Relatora, que, em sede liminar, deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de agravo de instrumento, in verbis: “(...) Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante, em sede liminar, suscintamente, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão de origem que, entendeu pela existência de limitação quanto ao valor fixado a título de astreintes, modificando o valor da causa. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois houve limitação quanto ao valor apurado pela contadoria a título de astreintes, bem como modificação do valor da causa, o que tem o condão de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos requeridos ou implicar a continuidade do feito mediante persecução de valor possivelmente menor que o devido, o que demanda melhor apuração. No entanto, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver a análise dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e confrontá-los com as diretrizes fixadas pelo Juízo a quo. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado.” Em seu pedido (Id. 28885094), a ré/agravante argumenta que em 2018 a situação da estrutura física do imóvel do Condomínio agravante já era considerada grave, sendo necessárias intervenções imediatas, reparos que não foram efetuados pela agravada, mesmo após determinação judicial neste sentido. Advoga que a controvérsia cinge-se apenas ao quantum referente as astreintes fixadas na tutela de urgência, não havendo óbice para que a agravada seja intimada, desde logo, pelo juízo a quo para cumprir a obrigação de fazer definida pela sentença. Sustenta que mesmo após tal intimação resta necessário aguardar o prazo de 60 dias para a conversão da obrigação em perdas e danos, sendo imprescindível que tal prazo se inicie o quanto antes. Entende presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris para que seja, na origem, determinada a intimação da Agravada com o objetivo de dar cumprimento a obrigação de fazer. Requer, assim, a modulação do efeito suspensivo concedido ao seu Agravo de Instrumento em sede liminar, para que seja, na origem, determinada a intimação da Agravada com o objetivo de dar cumprimento a obrigação de fazer, no prazo de 60 dias, sob pena de multa, permanecendo o efeito suspensivo apenas em relação ao importe devido a título de astreintes fixados em tutela de urgência. É o relatório. Decido. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente em seu pedido de modulação de efeitos, nada obstante a sua insurgência, não vislumbro a presença de elementos que possam modificar a conclusão adotada no decisum anterior. Conforme ressaltado quando da concessão do efeito suspensivo, requerido pelo próprio recorrente, a questão de fundo, quanto ao termo de incidência da multa firmada na origem deve ser melhor analisada quando do mérito recursal, discussão que perpassa, inclusive, pela análise do dispositivo contido na sentença proferida pelo juízo a quo, bem como na existência ou não de efetivo cumprimento da obrigação de fazer pelo agravado. Neste cenário, entendo que a modulação de efeitos requerida pelo agravante possui o condão de tumultuar o feito, ante seu prosseguimento na origem, conforme apontado pelo próprio recorrente em suas razões recursais. Ademais, não vislumbro urgência que implique necessidade de modulação de efeito suspensivo, especialmente quando, ao que tudo indica, os reparos necessários à estrutura física do imóvel não foram realizados desde 2018, quer pela agravante, quer pela agravada, sendo, inclusive, possível que a obrigação em questão seja convertida em perdas e danos, como pontuado pelo próprio recorrente, mostrando-se, assim, plenamente viável que aguarde-se a análise do mérito recursal, conforme determinado liminarmente. Insta frisar, ainda, que a modulação pretendida pelo recorrente, após a concessão do efeito suspensivo ao feito, cuidar-se-ia de medida, por óbvio, excepcional, devendo, para tanto, estar cristalina sua necessidade e imperatividade ao deslinde da demanda, o que não vislumbro no caso em tela. Assim, a análise das especificidades do feito, evidentemente, deve ser realizada por ocasião do julgamento do mérito recursal, após efetivo contraditório, sendo que a própria probabilidade do direito precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver as diretrizes fixadas pelo Juízo a quo. Esclareço, ainda, que por mais aflitiva que seja a espera de uma decisão judicial, sobretudo diante dos alegados prejuízos noticiados pela parte agravante, não se pode olvidar da necessidade de serem observadas as regras processuais vigentes no ordenamento jurídico pátrio. Assim, mantenho a decisão liminar (Id. 28755922). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora